Tribunal: TJSP
Processo: 1005932-33.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos materiais e morais. Acidente de Trânsito. Buraco na via pública. Juizado Especial da Fazenda Pública. Competência absoluta, insuscetível de preclusão. Código de Processo Civil, artigo 64, § 1o. Virtual complexidade da causa que não exclui a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, balizada pelo valor da causa, de até sessenta salários

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos materiais e morais. Acidente de Trânsito. Buraco na via pública. Juizado Especial da Fazenda Pública. Competência absoluta, insuscetível de preclusão. Código de Processo Civil, artigo 64, § 1o. Virtual complexidade da causa que não exclui a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, balizada pelo valor da causa, de até sessenta salários mínimos. Tipo de causa não excluído pela lei de regência. Eventual necessidade de perícia com previsão no artigo 10 da Lei 12153/2009. Precedentes. Redistribuição para o correspondente Colégio Recursal, que decidirá sobre eventual anulação da sentença e julgamento de mérito segundo a teoria da causa madura, contemplada pelo artigo 1013, § 3o, do Código de Processo Civil em vigor. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005932-33.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON BOAVENTURA
ROSSAFA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM
JULGAMENTO ESTENDIDO, POR MAIORIA, NÃO CONHECERAM DO RECURSO,
COM DETERMINAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR SORTEADO,
VENCIDO O 2o JUIZ, QUE DECLARA.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES, vencido, SOUZA NERY, OSVALDO
DE OLIVEIRA e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35789
APELAÇÃO N° 1005932-33.2020.8.26.0007 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO: ANDERSON BOAVENTURA ROSSAFA
APELAÇÃO. Indenização por danos materiais e
morais. Acidente de Trânsito. Buraco na via pública.
Juizado Especial da Fazenda Pública. Competência
absoluta, insuscetível de preclusão. Código de Processo
Civil, artigo 64, § 1o. Virtual complexidade da causa que
não exclui a competência absoluta do Juizado Especial
da Fazenda Pública, balizada pelo valor da causa, de até
sessenta salários mínimos. Tipo de causa não excluído
pela lei de regência. Eventual necessidade de perícia
com previsão no artigo 10 da Lei 12153/2009.
Precedentes. Redistribuição para o correspondente
Colégio Recursal, que decidirá sobre eventual anulação
da sentença e julgamento de mérito segundo a teoria da
causa madura, contemplada pelo artigo 1013, § 3o, do
Código de Processo Civil em vigor. Recurso não
conhecido, com determinação.
Sentença proferida em 11 de agosto de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Gilsa Elena Rios, julgou procedente demanda de
indenização por danos materiais e morais, condenando o Município de São Paulo ao
pagamento de indenização por dano material sofrido, no valor de R$ 464,10, lucros
cessantes de vinte mil reais, com correção monetária pelo IPCA-E, desde o evento
danoso e juros de mora de um por cento ao mês, a partir da citação, bem como
indenização por dano moral no valor de dez mil reais, corrigidos do arbitramento,
fixados honorários advocatícios em dez por cento do valor da condenação, acolhidos
embargos de declaração para incidência sobre os lucros cessantes dos juros das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadernetas de poupança, desde a citação, afastada a competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública, fls. 156/165, 177/178 e 189/190.
Apela o Município pela anulação da sentença e remessa
ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor abaixo do limite de alçada,
considerando o disposto no artigo 2o, da Lei Federal no 12.153/2009; o autor pleiteia
indenização inferior a sessenta salários mínimos e a necessidade de produção de
prova pericial ou da existência de complexidade no feito não afasta a competência do
Juizado da Fazenda Pública; ilegitimidade passiva porque não realizou nenhuma obra
no local, sendo que alguns reparos estavam sendo feito pela SABESP, que deve
constar no polo passivo; trata-se de conduta omissiva que exige a comprovação de
culpa do serviço público; inexistiu qualquer conduta omissiva do Município; não
demonstrado o efetivo nexo de causalidade; indevidas as verbas por lucros cessantes
e dano moral; se mantida a sentença, que sejam reduzidos os valores arbitrados,
abatendo-se o valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT; os juros moratórios
devem incidir a partir da data de cada parcela em relação as parcelas devidas após a
citação, o mesmo ocorrendo com a correção monetária.
Recurso respondido.
É o relatório.
O valor atribuído à causa, de R$ 50.464,10, inferior à
condenação imposta pela sentença, na data do ajuizamento da ação, em março de
2020, era inferior a sessenta salários mínimos, sem natureza previdenciária da
delegação do artigo 109, § 3o, da Constituição Federal.
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública determinada somente por critério do valor da causa, de até sessenta salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimos, não envolvendo as hipóteses de exclusão, Lei no 12153, de 22 de dezembro
de 2009, artigo 2o, caput e § 1o.
Eventual necessidade de prova pericial que não
desborda da previsão do artigo 10, tampouco eventual necessidade de dilação
probatória afasta a competência do Juizado Especial, sendo neste sentido os
seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:
(...) 2. A jurisprudência desta Corte entende que a
competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que
não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de
produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes:
AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg
no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp.
1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno
da Contribuinte a que se nega provimento. AgInt no AREsp 572.051/RS, rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18-03-2019, DJe 26-03-2019.
COMPETÊNCIA.
MATÉRIA.
JUIZADO
ESPECIAL.
VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE
DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. (...) 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 9.099/1995, o juizado especial cível possui
competência para processar e julgar as ações enumeradas no art. 275, II, do
CPC/1973 (aquelas submetidas ao antigo rito sumário), hipótese da demanda ora em
análise, de cobrança de taxa condominial (alínea "b" do citado dispositivo legal),
independentemente do proveito econômico da pretensão, ainda que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de produção de prova pericial. 6. Recurso ordinário não provido. RMS
53.927/SC, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24-10-2017, DJe
30-10-2017.
(...) Se o valor da ação ordinária é inferior ao limite de
sessenta salários mínimos previstos no artigo 3o da Lei 10.259/2001, aliado à
circunstância de a demanda não se encontrar no rol das exceções a essa regra, deve
ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial Federal, sendo
desinfluente o grau de complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a
realização de perícia técnica. REsp 1.205.956/SC, rel. Ministro Castro Meira, julgado
23-11-2010.
(...) 2. É certo que a Constituição limitou a competência
dos Juizados Federais, em matéria cível, a causas de "menor complexidade" (CF, art
98, § único). Mas, não se pode ter por inconstitucional o critério para esse fim adotado
pelo legislador, baseado no menor valor da causa, com as exceções enunciadas. A
necessidade de produção de prova pericial, além de não ser o critério próprio
para definir a competência, não é sequer incompatível com o rito dos Juizados
Federais, que prevê expressamente a produção dessa espécie de prova (art. 12 da
Lei 10.259/01). CC no 96.353/SC, rel. Ministro Francisco Falcão, julgado 27-08-2008,
DJe 09-09-2008.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
indenizatória. Pretensão de compensação por danos morais sofridos em decorrência
de queda em calçada irregular. Desistência do pedido formulado pela autora contra
pessoa jurídica de direito privado, antes da citação, manifestando-se pelo
prosseguimento apenas contra o Município. Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública definida por critérios de pessoa e valor da causa
(art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/09). Desnecessária a realização de perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complexa, uma vez exibidos documentos e fotos suficientes para a solução da
demanda. Eventual atuação técnica compatível com a previsão do art. 10 do
diploma referido. Procedente o conflito. Competência do MM. Juízo suscitado.
Conflito de Competência no 0013800-37.2019.8.26.0000, rel. Des. Evaristo dos
Santos, julgado 24-04-2019.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Decisão
que determinou a redistribuição do processo às Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública. Conhecimento do agravo em face de precedente do STJ
consubstanciado no REsp no 1.679.909. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.
Desnecessidade de perícia complexa. Competência absoluta do Juizado Especial
da Fazenda Pública. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. Agravo de
Instrumento no 2066955-18.2019.8.26.0000, rel. Des. Antônio Celso Faria, julgado em
25-04-2019.
Sem motivo, portanto, para afastar a competência
absoluta do Juizado Especial, questão insuscetível de preclusão, Código de Processo
Civil, artigo 64, § 1o.
Redistribuição ao correspondente Colégio Recursal, que
decidirá sobre eventual anulação da sentença e julgamento de mérito segundo a
teoria da causa madura, contemplada pelo artigo 1013, § 3o, do Código de Processo
Civil em vigor.
Recurso não conhecido, com determinação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n°1005932-33.2020.8.26.0007
Apelantes: Anderson Boaventura Rossafa
Apelado:Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 15aVara de Fazenda Pública
Magistrada de Primeiro Grau:Dra. Gilsa Elena
Rios
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n°17594
Com sobejo respeito aos fundamentos
lançados no voto vencedor com as costumeiras percuciência e
propriedade
pelo
Excelentíssimo
Relator
e
placitados
majoritariamente pela Doutíssima Turma Julgadora, roga-se vênia
para deles dissentir.
Decerto que não olvidamos a particular
circunstância de que o valor da causa foi arbitrado em R$
50.464,10 e, sob esse aspecto, realmente carecer-se-ia de
justificativa para não processar o pedido por via da menor
simplificação do Juizado, segundo o parâmetro traçado pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o, da Lei 12.153/2009.
Patrimonialidade não é, entretanto, o único
fator a ser levado em conta senão também o grau de
especialização de cada unidade de jurisdição para conhecer de
determinadas causas em relação a outra, melhor aparelhada
para tanto.
Considerando que a questão de fundo da
demanda é atinente responsabilidade civil decorrente de
acidente de trânsito causado por buraco em via pública,
necessária a instrução probatória para se averiguar os fatos
aduzidos por meio de perícia técnica e/ou prova testemunhal,
prova complexa que não se confunde com o simples exame
técnico previsto no art. 10 da Lei Federal no 12.153/09.
Ainda que não tenha havido a realização
de tais atos probatórios no caso concreto, a competência deve
ser abstratamente fixada à luz dos pedidos e da causa de pedir
delimitados na inicial pelo autor, a justificar a permanência dos
autos neste Juízo Comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
este
cenário,
constata-se
complexidade que inviabiliza a tramitação do feito perante o
Colégio Recursal, sopesando-se, especialmente, que no âmbito
do Juizado Especial prestigia-se a simplicidade, celeridade e
economia processual, impedindo-se a produção de conteúdo
probatório que esta causa requer no curso do feito.
Deste modo, entendo que seria caso de
permanência dos autos nesta Colenda Décima Segunda Câmara
de Direito Público.
Nessa linha, precedente desta E. Corte para
manter a competência do Juízo Comum:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. R. decisão de 1o
Grau que reconheceu a competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública
JEFAZ e
remeteu os autos para redistribuição ao JEFAZ.
Pleito pelo autor de reforma da r. decisão agravada.
CABIMENTO.
Verificada,
no
caso
concreto,
a
complexidade da causa, com a necessidade de
perícia médica, oportunamente, diante da alegação
do autor, ora agravante, de lucros cessantes em
virtude de intervenção cirúrgica sofrida após a queda
no buraco na via pública. Precedentes desta C. 13a
Câmara de Direito Público. Juízo "a quo" que não
analisou
o
pedido
de
gratuidade
de
justiça.
Agravante que apesar de alegar fazer jus à
gratuidade de justiça, não fez pedido expresso neste
sentido no presente recurso. Análise quanto à esta
questão, neste momento processual, que ensejaria
supressão de instância. Concessão, contudo, da
gratuidade de justiça ao agravante, unicamente para
este agravo de instrumento, diante dos elementos
dos
autos.
R.
decisão
agravada
reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2006817-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria
Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Monte Aprazível - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data
de Registro: 16/06/2020)
Postas
tais
premissas,
por
meu
voto,
manteria o feito nesta Colenda Décima Segunda Câmara de
Direito Público.
SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
1344D75E
8
11
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1362FB21
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005932-33.2020.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.